Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-64.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700442-64.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A RECORRIDO: EDIVAN RUFINO DE SOUSA DECISÃO Petição ID Num. 72359415. Homologo a desistência do recurso bem como o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.